Tribunal: TJES
Processo: 5003226-21.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abandono de função
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003226-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO CORREA DE MAGALHAES LAGE

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas corpus criminal com pedido de liminar. Procedimentos Investigatórios Criminais. Alegação de excesso de prazo e ausência de justa causa. Investigações complexas envolvendo suposta organização criminosa, corrupção passiva, favorecimento fiscal e ocultação patrimonial. Existência de elementos indiciários mínimos. Medidas cautelares submetidas ao controle jurisdicional. Restituição de valores apreendidos. Inadequação da via estreita para revolvimento probatório. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Sérgio Corrêa de Magalhães Lage, apontando como autoridade coatora o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em razão da condução dos Procedimentos Investigatórios Criminais nº 006/2022 (Operação Chess) e nº 005/2023 (Operação Eagle). A defesa requereu o trancamento das investigações por excesso de prazo e ausência de justa causa, bem como a restituição de valores apreendidos e o desbloqueio de quantias constritas, ao argumento de inexistirem elementos mínimos de autoria e materialidade, além de violação à razoável duração do processo.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se os procedimentos investigatórios configuram constrangimento ilegal por excesso de prazo, diante do lapso temporal transcorrido sem oferecimento de denúncia; (ii) saber se há ausência de justa causa apta a ensejar o trancamento das investigações; (iii) saber se é cabível, em habeas corpus, determinar a restituição imediata de valores apreendidos e o levantamento de bloqueios patrimoniais; e (iv) saber se cabe a imposição judicial de prazo peremptório para encerramento das apurações ministeriais.

III. Razões de decidir

3. O trancamento de investigação criminal constitui medida excepcionalíssima, admitida apenas quando evidenciada, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de justa causa.

No caso concreto, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que os procedimentos investigam suposta atuação de organização criminosa integrada por agentes públicos, empresários e contadores, voltada à solicitação ou recebimento de vantagem indevida em troca de favorecimento fiscal, além de ocultação patrimonial, havendo substrato empírico mínimo quanto ao paciente.

Consta dos autos menção ao paciente em diálogos interceptados, supostos ajustes de pagamento de propina, movimentações financeiras reputadas atípicas, depósitos fracionados em espécie e apreensão de numerário em diferentes locais, elementos que, embora ainda indiciários, legitimam a continuidade das diligências investigativas.

A aferição de excesso de prazo na fase investigatória deve observar critérios de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, a pluralidade de investigados, o volume de dados apreendidos e as diligências pendentes, não se sujeitando a critério puramente matemático.

Demonstrada a existência de investigação estruturalmente complexa, com análise de expressivo acervo telemático, fiscal e bancário, além da prática de atos investigativos contínuos e sucessivo controle judicial de medidas cautelares, não se verifica inércia estatal injustificada.

A restituição de valores apreendidos exige demonstração inequívoca de desnecessidade da medida para fins probatórios ou assecuratórios, o que não se verifica quando os numerários guardam pertinência direta com fatos relacionados a suposta percepção de propina, ocultação patrimonial e movimentações em espécie.

O habeas corpus não se presta à ampla discussão patrimonial nem à fixação abstrata de prazo fatal para encerramento de investigações complexas, ausente ilegalidade manifesta.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento: Não cabe trancamento de Procedimento Investigatório Criminal por alegação de excesso de prazo ou ausência de justa causa quando demonstrada a complexidade das apurações, a existência de elementos indiciários mínimos e a prática contínua de atos investigativos submetidos ao controle jurisdicional. Também não se admite, em habeas corpus, a restituição automática de valores apreendidos ou a fixação judicial de prazo peremptório para encerramento das investigações, salvo manifesta ilegalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003226-21.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SERGIO CORREA DE MAGALHAES LAGE

COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ES, GAECO - GRUPO DE ATUAÇÃO ESPECIAL DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL LEMOS CAPELINI - ES29327-A

VOTO

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de Sérgio Corrêa de Magalhães Lage, apontando como autoridade coatora o Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com atuação no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado – GAECO/MPES, em razão da condução dos Procedimentos Investigatórios Criminais nº 006/2022 e nº 005/2023.

A defesa alega que o nome do paciente teria sido mencionado de forma vaga, periférica e sem individualização concreta nas diversas investigações, acrescentando que não haveria relação entre suas atribuições funcionais e os fatos apurados na denominada Operação Eagle.

Aduz que compareceu para prestar declarações perante o Ministério Público, permanecendo em silêncio, em razão de não lhe terem sido esclarecidos os fatos efetivamente investigados.

Como teses jurídicas, sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, ao argumento de que o paciente estaria submetido a estado permanente de investigação por lapso superior a seis anos, em afronta ao direito fundamental à razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Defende que a perpetuação das investigações, sem desfecho acusatório, viola também a dignidade da pessoa humana e a presunção de inocência.

Argumenta, ainda, ausência de justa causa para prosseguimento dos PICs, afirmando inexistirem indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, aptos a legitimar a continuidade das diligências.

Assevera que, mesmo após interceptações telefônicas, quebras de sigilo fiscal e bancário, buscas e apreensões e extração de dados telemáticos, o órgão ministerial não reuniu elementos suficientes para o oferecimento de denúncia.

Sustenta, igualmente, que as empresas mencionadas nas investigações seriam contribuintes de ISS, tributo que não estaria inserido na esfera de competência funcional do paciente, o que afastaria correlação entre os fatos investigados e sua atuação como Auditor Fiscal estadual.

No tocante às constrições patrimoniais, requer a restituição imediata dos valores apreendidos nas Operações Chess I e Chess II, bem como o desbloqueio das quantias retidas em conta bancária, ao fundamento de que a manutenção das medidas, sem denúncia formal e sem demonstração de origem ilícita dos bens, configuraria sanção antecipada e medida desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e concessão definitiva da ordem, para determinar o trancamento dos Procedimentos Investigatórios Criminais nº 006/2022 e nº 005/2023, por ausência de justa causa e excesso de prazo.

Subsidiariamente, postula a fixação de prazo máximo para conclusão das investigações, além da intimação do GAECO para apresentação dos documentos sigilosos relativos aos procedimentos investigatórios.

A ordem não comporta concessão.

O habeas corpus, embora ostente estatura constitucional e vocação protetiva da liberdade de locomoção, não se presta à ampla dilação probatória, tampouco à revisão aprofundada de investigações complexas, quando ausente prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, ilegalidade manifesta.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme, no sentido de que o trancamento de investigação criminal constitui providência excepcionalíssima, admissível apenas quando evidenciada, sem necessidade de incursão aprofundada no acervo fático-probatório, atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou absoluta ausência de justa causa.

No caso concreto, a impetração sustenta que o paciente estaria submetido a estado permanente de persecução penal desde o ano de 2020, sem oferecimento de denúncia, o que configuraria violação à razoável duração do processo. Alega, ainda, inexistirem elementos concretos que autorizem a continuidade das investigações.

Todavia, os elementos constantes dos autos não corroboram a tese de investigação vazia, arbitrária ou destituída de suporte mínimo.

Nas informações prestadas pela autoridade apontada coatora, consignou o Ministério Público que os PICs em referência apuram suposta atuação de organização criminosa ou associação criminosa integrada por agentes públicos da Secretaria da Fazenda Estadual, empresários e contadores, voltada à exigência, solicitação ou recebimento de vantagem indevida em troca de favorecimento de interesses privados no âmbito fiscal, além de ocultação e dissimulação patrimonial.

Relatou-se, de forma circunstanciada, que o PIC nº 006/2022, denominado Operação Chess, foi instaurado em 18/08/2022, ao passo que o PIC nº 005/2023, denominado Operação Eagle, teve início em 27/03/2023.

Registrou-se, ainda, que diversas medidas cautelares foram submetidas previamente ao crivo jurisdicional, dentre elas buscas e apreensões, afastamento funcional, indisponibilidade patrimonial, interceptações e quebras de sigilo telefônico, telemático, bancário e fiscal.

Não se trata, pois, de atividade investigativa informal, clandestina ou desprovida de controle judicial.

Mais que isso, as informações ministeriais indicam substrato empírico específico em relação ao paciente.

Consta que a investigação se originou do encontro fortuito de diálogos mantidos entre Raphael Eduardo Ursini dos Santos e Jeferson Ursini dos Santos, no contexto de apuração diversa, dos quais emergiram referências à suposta exigência ou recebimento de vantagem indevida em benefício do paciente.

Segundo relatado, “os irmãos Raphael e Jeferson, respectivamente, contador e sócio da fiscalizada, ajustaram o pagamento de propina destinada ao auditor SÉRGIO CORREA DE MAGALHÃES LAGE, para que este, em contrapartida, deixasse de lançar tributo ou cobrá-lo parcialmente em prejuízo do erário estadual, com violação de dever funcional”.

Também se consignou a existência de diversas interações entre o paciente e outro auditor fiscal, Ébio Luiz Ferrari, apontado como potencial “chefe”, em “trechos de conversas não republicanas”, contendo expressões como “documentos” e “kilo”, que, conforme a linha investigativa, remeteriam a valores ilícitos.

É certo que tais elementos ainda se situam no campo indiciário, próprio da fase investigatória. Contudo, exatamente por isso, revelam justa causa mínima para continuidade das apurações, afastando a alegação de absoluta inexistência de base factual.

No mesmo sentido, o Ministério Público descreveu movimentações financeiras reputadas atípicas. Informou-se que a empresa R.B. dos Santos Ideal Contabilidade Ltda., vinculada a investigado, realizou três saques que totalizaram R$80.000,00, quantia coincidente com o valor da vantagem indevida supostamente ajustada.

Acrescentou-se que, na data da última interação registrada entre o paciente e Raphael, bem como nos dias subsequentes, o paciente e a esposa teriam realizado ao menos treze depósitos em espécie, somando mais da metade daquele montante.

Noticiou-se, ainda, a existência de mais de oitenta depósitos no valor de R$1.999,99, muitos repetidos no mesmo dia e em sequência, circunstância que, em tese, poderia sugerir fracionamento para evitar mecanismos automáticos de controle bancário.

Além disso, foram apreendidos R$ 59.600,00 no local de trabalho do paciente, na primeira fase ostensiva, e R$137.600,00 em outros endereços, na segunda fase.

Não cabe, nesta via estreita, afirmar origem lícita ou ilícita desses numerários, tampouco esgotar valoração acerca da higidez das inferências investigativas.

O ponto juridicamente relevante é outro: tais dados demonstram que a persecução não se desenvolve sem objeto ou sem causa aparente.

A defesa sustenta excesso de prazo. Também aqui não lhe assiste razão.

O exame da razoabilidade temporal da investigação não pode ser realizado por critério matemático abstrato.

A aferição exige ponderação entre lapso transcorrido, complexidade do caso, pluralidade de investigados, necessidade de cooperação institucional, volume de dados apreendidos e diligências pendentes.

No caso, o Ministério Público informou que somente os dados telemáticos obtidos em desfavor do paciente, perfazem cerca de 1,33 terabyte, representando milhões de arquivos, além de dados fiscais e bancários referentes a múltiplas pessoas físicas e jurídicas.

Mencionou-se, ainda, a necessidade de quarentena técnica, cruzamento de bases informacionais e cumprimento parcial de ordens por instituições financeiras.

Cuida-se, portanto, de investigação estruturalmente complexa, incompatível com conclusão açodada.

Não se desconhece que a garantia constitucional da razoável duração do processo projeta efeitos também sobre a fase pré-processual.

O Estado não pode perpetuar investigações indefinidamente. Contudo, no caso concreto, o lapso temporal narrado pela defesa mistura investigações distintas e fases sucessivas de apuração, ao passo que os PICs formalmente indicados nos autos remontam aos anos de 2022 e 2023, com deflagração de novas diligências em 2025.

Não se vislumbra inércia estatal injustificada. Ao contrário, há notícia de atos investigativos contínuos, decisões judiciais sucessivas e análise de expressivo material probatório.

A alegação de que o paciente permaneceu em silêncio “por não saber de fato o que estava sendo investigado” igualmente não conduz ao trancamento.

O direito ao silêncio é garantia constitucional e seu exercício não produz efeitos negativos. Todavia, a opção defensiva por não prestar esclarecimentos, tampouco invalida, por si, o curso regular da investigação.

No tocante ao pedido de restituição de valores apreendidos, a pretensão também não merece acolhimento.

A devolução de bens ou numerários apreendidos exige demonstração inequívoca de desnecessidade da medida, para fins probatórios ou assecuratórios.

No caso, os valores apreendidos encontram-se diretamente relacionados ao objeto investigativo, que envolve justamente possível percepção de propina, ocultação patrimonial e movimentações em espécie.

Nessas circunstâncias, a manutenção da constrição revela-se juridicamente idônea, ao menos até ulterior reavaliação pelo juízo natural das cautelares, com acesso integral aos autos sigilosos.

Ressalte-se, ademais, que o habeas corpus não se mostra via adequada para ampla discussão patrimonial, desvinculada de reflexo imediato na liberdade de locomoção, salvo hipóteses excepcionais de teratologia manifesta, não configuradas na espécie.

Também não há espaço, neste momento, para fixação judicial de prazo fatal e improrrogável para encerramento das investigações. Medida dessa natureza exige conhecimento integral do estágio procedimental, das diligências remanescentes e da dinâmica do acervo sigiloso, elementos ausentes nestes autos.

Nada impede, contudo, que o órgão investigador observe rigorosamente os postulados da eficiência, proporcionalidade e duração razoável da persecução.

Em síntese, não se evidencia constrangimento ilegal apto a justificar o trancamento dos PICs, a restituição imediata dos valores apreendidos ou a imposição judicial de prazo peremptório nas circunstâncias apresentadas.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.